Tribunal: TJMT
Processo: 1026153-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026153-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (ADVOGADO), REGINALDO TAVARES DA SILVA registrado(a) civilmente como REGINALDO TAVARES DA SILVA - CPF: 041.299.691-02 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE CORREIA - CPF: 703.713.041-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL E DANO PATRIMONIAL –
AMBIENTE DOMÉSTICO
– RETRATAÇÃO DA OFENDIDA – IRRELEVÂNCIA -
LEGALIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA

–
GRAVIDADE CONCRETA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -

CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA
.

A ação penal nos crimes de lesão corporal, praticados no ambiente doméstico e familiar, é de natureza pública e incondicionada, consoante firmou entendimento o Supremo Tribunal Federal através da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4424. Portanto, a eventual retratação da vítima não constitui óbice à persecução criminal (
AgRg
no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 13/8/2021).

A ameaça à integridade física da vítima
de lesão corporal
configura razão suficiente para a decretação da prisão preventiva, garantindo-se a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

O
s atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão
que
decretou
a prisão preventiva

d
o
paciente
Reginaldo Tavares da Silva
,
pela suposta prática do crime previsto
no artigo
129, §9o e art. 163, ambos do Código Penal, com amparo na Lei Maria da Penha (11.340/06)

(
lesão corporal e dano patrimonial
).

O inconformismo advém da
suposta ilegalidade
consistente
na:

a)
ausência do preenchimento de requisitos legais da prisão preventiva (art. 312 do CPP); b) decretação da prisão preventiva sem antes ter havido imposição de medida protetiva em favor da vítima; c) desconsideração da retratação feita pela vítima; d
)
não observância dos predicados pessoais
favoráveis
d
o
paciente;
d
) possibilidade de aplicação
de
medidas cautelares diversas
da prisão.

Pede que
seja concedida a ordem definitiva
,

com
a
revogação da custódia
preventiva
com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

A liminar foi indeferida (Id. 15
4075671
).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
15
5048696
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral
de
Justiça, no Parecer sob Id.
15
7307659
, opinou
pela

denegação da ordem
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus

advém
da suposta ilegalidade consistente
na:

a)
ausência do preenchimento de requisitos legais da prisão preventiva (art. 312 do CPP); b) decretação da prisão preventiva sem antes ter havido imposição de medida protetiva em favor da vítima; c) desconsideração da retratação feita pela vítima; d
)
não observância dos predicados pessoais
favoráveis
d
o
paciente;
d
) possibilidade de aplicação
de
medidas cautelares diversas
da prisão.

Pois bem.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque,

o magistrado fundamentou sua decisão
com base em
indícios suficientes de autoria e materialidades delitivas, conforme depoimento colhido
e
laudo de exame de corpo de delito da vítima, o
que
justifica a necessidade da segregação cautelar d
o
agente para
resguardar
a ordem pública
, bem como a segurança física e psíquica da vítima
.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato,
os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de
lesão corporal e dano patrimonial, e que, inclusive, tais fatos já
teriam
acontec
ido
em outras oportunidades
,
o que
, por si só,
já
se reveste de especial gravidade
, considerando
, ainda,
o fato de a vítima estar grávida de 03 (três) meses
.

As circunstâncias do presente caso e o contexto em que o delito foi praticado, com violência contra
a
v
í
tima
,
que
chegou a ser agredida
na barriga
,
remetem à potencialidade delitiva e a periculosidade
d
a
paciente
, já que o réu é contumaz na prá
tica de delitos no âmbito da violência doméstica.

A propósito,
em pesquisa
no

PJE de
primeiro grau, consta
m
os seguintes expedientes em desfavor do paciente, a indicar recalcitrância:

“- Ameaça – Número único: 3301-37.2012 – Cáceres;

- Violência doméstica contra mulher - Número
único:
1336-41.2018 –
Tanbaporã
;

- Violência doméstica contra mulher - Número
único:
1000645-39.2020 –
Tanbaporã
;

-
Medida Protetiva - Número único:

1000648-91.2020 –
Tanbaporã
;”

Assim, tem-se que o

modus operandi
apontam para o
periculum
libertatis
, a determ
inar acautelamento provisório d
o
paciente, principalmente para manter a integridade física da vítima
, grávida de
3
(três) meses
,
e principalmente do bebê,
garantindo-se a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Portanto, não se
verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada.
O
periculum
libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, que se justifica em razão d
a gravidade dos fatos até então apurados.

Quanto à
retratação pela vítima, é cediço que a
ação penal nos crimes de lesão corporal, praticados no ambiente doméstico e familiar, é de natureza pública e incondicionada, consoante firmou entendimento o Supremo Tribunal Federal através da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4424. Portanto, a eventual retratação da vítima não constitui óbice à persecução criminal (
AgRg
no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 13/8/2021).

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Terceira Câmara Criminal
,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS - CÁRCERE PRIVADO, ESTUPRO, LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E RESISTÊNCIA À PRISÃO – CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR - 1)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INVIABILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA DIANTE DO MODUS OPERANDI – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - 2) RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA - WRIT DENEGADO, DE ACORDO COM PARECER DA PGJ. 1 - Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. 2-
A eventual retratação feita pela vítima não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal.
”
(TJ-MT 10232044420218110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/02/2022)

(Destaquei)

Portanto, u
ma vez tornada pública a agressão (mediante o registro da ocorrência),
como é o caso,
a titularidade da ação é transferida ao Estado. Por conseguinte, a retratação da ofendida não obsta o regular prosseguimento do feito.

No mais
,

frise
-se que a
s condições subjetivas favoráveis da paciente
não t
ê
m o condão de ret
irar a
cautelaridade
da medida.

O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte, a exemplo deste precedent
e
:

“HABEAS CORPUS PJE – No 1016297-19.2022.8.11. 0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE IMPETRANTE: TASSIANA ABUD CHAUD PACIENTE: JUVENIL RODRIGUES CAETANO EMENTA HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO
AGENTE REVELADAS
PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso, revelado no modus operandi e na motivação da infração em tese praticada pelo paciente, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar extrema. Ordem denegada.”

(TJ-MT 10162971920228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção
da integridade física da vítima (grávida de 03 meses) e do bebê, e, consequentemente,
da ordem pública.

Por derradeiro, ao contrário do que alega o impetrante,
a prisão em flagrante
não exige
prévio descumprimento de eventual medida protetiva
, quando, pela dinâmica dos fatos (gravidade da conduta e recalcitrância em
delitos no âmbito da violência doméstica
), a imposição de medidas cautelares não se revelar suficiente e adequada para proteger a integridade física das vítimas. Precedente:
STJ - HC: 753176 RJ 2022/0201425-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Da
ta de Publicação: DJ 10/08/2022.

É certo que o descumprimento de medida protetiva pode
acarretar
a decretação da prisão
,
entretanto, não é requisito.

Assim,
motivada a
indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação
ilegal, observadas
as peculiaridades do caso concreto, podendo ser mantida a segregação cautelar, independente da determinação de medidas protetivas de urgência, nos crimes de violência doméstica, conforme o art. 20, da Lei no 11.340/06, para garantir a integridade da vítima.

Logo,
embora se sustente a desnec
essidade da custódia cautelar, a manutenção da medida excepcional
encontra-se justificad
a,
vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente cons
iderando o risco que representa
à ordem pública.
A
usente
, portanto,
o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023